Tribunal: TJMT
Processo: 1008415-74.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008415-74.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Agrotóxicos, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (EMBARGADO), FLERS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.837.573/0001-86 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO PARAGUAI - CNPJ: 28.996.274/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WERNER GRAU NETO - CPF: 148.415.998-51 (ADVOGADO), MARIA CHRISTINA MOTTA GUEORGUIEV - CPF: 279.570.098-08 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (EMBARGANTE), DERICK MENSINGER ROCUMBACK - CPF: 382.196.358-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGADA OMISSÃO SOBRE PONTO ALEGADO NO AGRAVO – NÃO OCORRÊNCIA – CONCLUSÃO NO VOTO CONDUTOR QUE NÃO ALBERGOU A TESE DO EMBARGANTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Se o acórdão enfrenta a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.

2 – Ainda que os fundamentos não venham ao encontro da tese levantada pela parte, se o acordão abordou a matéria por ele arguida, não configura omissão a justificar a interposição dos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público Estadual
em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, alegando que o acordão se omitiu sobre os pontos centrais da insurgência recursal, quais sejam, a nomeação de peritos em desacordo com o art. 156 e §§, do CPC, e o suposto direcionamento de peritos nos autos principais e em outras ações cíveis públicas.

Sustentou o Ministério Público que o acordão limitou-se a decidir, genericamente, a imprescindibilidade e a discricionariedade do Magistrado na determinação e na realização da perícia técnica para o seu livre convencimento motivado.

Em razão do vício apontado, requereu, então, o acolhimento e provimento dos presentes embargos de declaração para, conferindo-lhe efeito infringente, seja sanada a omissão apontada, reconhecendo-se com isso a nulidade da decisão de 1º Grau que nomeou peritos.

A empresa embargada deixou o prazo transcorrer, sem apresentar as devidas contrarrazões (certidão no Id n. 133179267).

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, no entanto, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou ciente sobre a intimação da pauta de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ponto que o Ministério Público alega omisso no acordão seria em relação à alegação de nulidade da na nomeação da perícia, porquanto alegou que não foram observadas as regras para tanto.

Sobre este ponto, constou do voto condutor do acordão:

“[...]
De outro lado, da simples leitura da decisão agravada
, não se constata, onde repousa qualquer ilegalidade
, posto que é perfeitamente possível que determinação de realização de perícia se dê de ofício, consoante autoriza o artigo 370 do Código de Processo Civil: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Ademais, no caso,
uma vez que o juiz é o destinatário da prova e, conforme fundamentou expressamente na decisão, é imprescindível a realização da perícia, não se verifica onde possa haver prejuízo, já que, com o deslinde da instrução probatória, a finalidade é o convencimento do julgador sobre a tutela vindicada
pelo Ministério Público.
(destaquei)

Não bastasse, constou do voto que sobre a inversão do ônus da prova, sobre o qual o Ministério Público alegou que a decisão agravada teria sido omissa, além de ter sido objeto de outro agravo, já não cabe qualquer discussão, pois o agravo foi desprovido, por unanimidade.

Em verdade, o que se constata é a insatisfação do órgão ministerial sobre o fato de o Juiz ter nomeado a perícia, induzindo suposto direcionamento de peritos, em afronta ao art. 156, e §§ do CPC.

Ocorre que não há qualquer elemento nos autos a justificar este suposto favorecimento, sem falar que o § 5º do CPC diz que na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Ou seja, não há vedação para a nomeação de ofício, e, acaso a alegação se configure em eventual impedimento ou motivo plausível de suspeição, o órgão ministerial tem a seu dispor a via hábil para impugnar.

Sendo assim, o que se constata, em verdade, é que a insurgência do embargante diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos novos embargos declaratórios, posto que não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios, haja vista que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

À vista disso, uma vez dissociado o recurso de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual ser desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022